Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida, que demanda a instauração da fase de liquidação de sentença, não há de se falar em exigibilidade da obrigação enquanto existente controvérsia acerca da obrigação de pagar.

2. Em sede de liquidação de sentença, mediante a realização dos cálculos, será possível precisar o montante a ser restituído ao agravante, daí porque apenas quando houver a intimação do devedor para o efetivo cumprimento da sentença haverá a incidência dos juros moratórios.

3. Agravo de instrumento não provido.